Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-30.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Não comprovação da contratação, utilização e inadimplemento. Dívida inexigível. DANO MORAL. Não ocorrência. Existência de restrições preexistentes no momento das negativações ora impugnadas. Ausência de comprovação de questionamento dos apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Não comprovação da contratação, utilização e inadimplemento. Dívida inexigível. DANO MORAL. Não ocorrência. Existência de restrições preexistentes no momento das negativações ora impugnadas. Ausência de comprovação de questionamento dos apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Apelações não providas.